Tribunal: TJMT
Processo: 1026420-10.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026420-10.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CLOVES ULISSES DE ALCANTARA - CPF: 626.854.901-59 (RECORRENTE), VICTOR RAFAEL DE ALCANTARA OLIVEIRA - CPF: 017.942.081-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1026420-10.2021.811.0001

Origem:
5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Águas Cuiabá S/A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrido(s):
Cloves Ulisses de Alcântara

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
12/07/2022

Ordem na pauta:
60

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – ADEQUAÇÃO – COBRANÇA ILEGÍTIMA -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM
FIXADO EM SENTENÇA NO VALOR DE R$ 5.000,00 QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença proferida em ação declaratória, que julgando parcialmente procedentes os pedidos os iniciais, determinou
(i)
a revisão das faturas referentes aos meses de) março e abril de 2020, nos valores de R$ 1.405,54 (mil quatrocentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) e R$ 3.031,65 (três mil e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos), matrícula de n. 57056-7, de titularidade da parte autora, adequando o consumo para a média dos últimos 06 (seis) meses;
(ii) a restituição da quantia de
R$ 1.405,54 (mil quatrocentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) na forma simples; e
(iii)
condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2.

A empresa recorrente requer a reforma da sentença, pois não foi localizada nenhuma irregularidade no medidor de consumo instalado na residência do autor, aconselhando-o a verificar a existência de problema em sua rede interna, de modo que não há falar em ato ilícito cometido pela concessionária. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

3.

Dos autos se vê que, realmente, o consumo faturado da residência do autor atinente aos meses de março e abril de 2020 foram de 190m3 e 402m3, respectivamente, muito além da média de consumo dos últimos meses, conforme histórico de leituras trazido pela empresa demandada em sua defesa (id. 118335044).

4.

Contudo, a concessionária ré não apresentou qualquer prova nos autos a fim de demonstrar a efetiva utilização dos serviços pelo recorrido, de modo a justificar a significativa variação de consumo.

5.

Assim, como não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC, correta a sentença ao determinar a readequação do consumo das aludidas faturas à média dos últimos 06 (seis) meses, bem como a devolução da quantia paga indevidamente pelo autor correspondente à fatura de consumo atinente ao mês de março de 2020.

6.

Em relação aos danos morais, observo que a concessionária reclamada inseriu indevidamente o nome do autor nos órgãos de proteção creditícia pelo não pagamento da fatura de abril de 2020, no importe de R$ 3.031,65 (três mil e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos), discutida nestes autos.

7.

Desse modo, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrominal na modalidade
in re ipsa
.

8.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da empresa ré, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos morais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Sentença de parcial procedência mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022